Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703963-30.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Nutribase Nutrimentos Ltda. contra a decisão desta Relatoria que homologou a desistência pleiteada pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ora embargada (ID no 65175524). 2. Nas razões de ID no 65474415, o embargante afirma, em síntese, que a decisão é omissa quanto à condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Pede o saneamento da omissão apontada, para que a apelante seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 65832036). 5. Cumpre decidir. 6. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento da comprovada deficiência. 9. Nas contrarrazões à apelação (ID no 64427412), a apelada/embargante requereu “a condenação da parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência incidente sobre o valor da causa, por ser medida de legítima justiça”. 10. De fato, o pedido não foi apreciado pela decisão embargada. A omissão deve ser sanada. 11. Após a interposição da apelação, a parte apelada foi citada e intimada para apresentar contrarrazões (ID no 64426956). 12. O pedido de desistência atrai, por analogia, a incidência do CPC, art. 90, segundo o qual os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu da ação, observando o princípio da causalidade: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” [grifado na transcrição] 13. A condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência pressupõe que o patrono da parte adversa tenha exercido o seu papel de defensor, devendo, por óbvio, ser considerado o trabalho e o tempo exigidos para a elaboração das peças processuais. 14. As contrarrazões foram apresentadas (ID no 64427412). Dessa forma, o patrono da parte apelada atuou na defesa dos interesses da sua cliente, apresentando as razões de fato e de direito para a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sendo devida a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais equivalentes a esse ato e não ao processo inteiro, que não teve triangulação. 15. Como o pedido refere-se à pretensão monitória, a base de cálculo, em regra, seria aquela prevista no art. 85, §2o do CPC. Obiter dictum, esta Turma tem inúmeros precedentes no sentido de que, nas ações de natureza declaratória, adjudicatórias, possessórias e nas ações de obrigações de fazer, entre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, portanto, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 16. Devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, pois a petição inicial sequer foi recebida, já que o processo foi extinto, sem resolução do mérito. A única manifestação da embargante ocorreu após a sua citação para apresentar contrarrazões à apelação. 17. Diante dessas circunstâncias fático-processuais, é preciso analisar a efetiva atuação do advogado na defesa da sua cliente (embargante/apelada), a complexidade da peça processual produzida e o tempo dispendido na realização do seu trabalho. 18. Conforme já destacado, não foi necessária a apresentação de resposta à petição inicial ou a produção de outras peças processuais para a defesa dos interesses da embargante, cuja atuação dos advogados se restringiu às contrarrazões à apelação. 19. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, pois a interpretação literal do art. 85 – e não conforme a Constituição – ao permitir a utilização do valor da causa para cálculo das verbas honorárias (R$ 204.390,18), - ensejaria não só o enriquecimento sem causa, mas também efetiva violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que também estão estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil. 20. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STF, que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em situações em que não havia correspondência entre o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado e o valor da causa. Confira-se: “[...] 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022). [grifado na transcrição]. “[...] 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8o, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE no 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO no 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO no 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/12/17 (...)”. (ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022). [grifado na transcrição] 21. Precedente desta 8a Turma Cível com citação incidental à julgado do STF: “É possível o arbitramento dos honorários pelo critério da equidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e desde que se trate de ação judicial que perquira provimento cuja natureza jurídica não seja pecuniária. (EDCL/EDCL/ACO 2.988/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 8/15 de setembro de 2023.)” (Acórdão 1800118, 07035317820238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator(a) Designado(a):CARMEN BITTENCOURT 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 19/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Quando o valor da causa é elevado; a extinção do processo ocorre sem resolução do mérito, diante do indeferimento da petição inicial e há pedido de desistência da apelação interposta, o valor dos honorários advocatícios deve ser compatível com o trabalho realizado pelo advogado. 23. Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, § 8o, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois é razoável e proporcional à atuação do advogado da embargante, sendo suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido. DISPOSITIVO 24. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para sanar a omissão na decisão quanto aos honorários advocatícios do patrono da embargante/apelada, sem atribuição de efeitos modificativos quanto ao resultado contido no dispositivo, integrando-o para constar que a embargada/apelante, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., deve pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios aos patronos da embargante/apelada, nos termos do CPC, art. 85, §8o. 25. Confirmo os demais termos da decisão. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO